Tribunal: TRF3
Processo: 5000035-34.2024.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
740/907)

5000035-34.2024.4.03.6006

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000035-34.2024.4.03.6006

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: LUCIANA LEITE PAES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LUCIANA LEITE PAES

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da instituição financeira e deu parcial provimento à apelação da autora, para reconhecer a existência de dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), fixando indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à reparação por danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidou entendimento segundo o qual o dano moral por vícios construtivos não se presume, exigindo comprovação de situação excepcional que afete significativamente direitos da personalidade.

4. A perícia constatou vícios ocultos de projeto e execução, incluindo infiltrações generalizadas, falhas de impermeabilização, vazamentos, comprometimento de revestimentos e problemas estruturais na cobertura e no forro.

5. Os vícios identificados comprometem a habitabilidade, a salubridade e a segurança do imóvel, configurando violação significativa aos direitos da personalidade da autora.

6. O valor de fixado a título de dano moral mostra-se adequado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O dano moral decorrente de vícios construtivos não se presume, exigindo demonstração de circunstâncias excepcionais que impliquem violação relevante a direitos da personalidade. 2. A existência de vícios estruturais graves e generalizados que comprometam a habitabilidade, a segurança e a salubridade do imóvel caracteriza situação excepcional apta a ensejar indenização por dano moral. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.203.165/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJEN de 11.03.2026; STJ, AREsp no 2.944.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJEN de 02.10.2025; TRF3, ApCiv 5000618-53.2023.4.03.6006, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, DJEN Data: 23/02/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000035-34.2024.4.03.6006

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: LUCIANA LEITE PAES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LUCIANA LEITE PAES

RELATÓRIO

Trata-se de ação que tem por objeto a reparação de danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 24.168,66, acrescido de R$ 1.542,22 a título de locação temporária, pelo período de 20 dias, necessários à realização dos reparos, totalizando R$ 25.710,88. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando, ainda, a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 338698476).

Interpostas as apelações, sobreveio decisão monocrática que negou provimento à apelação da CEF e deu parcial provimento à apelação da autora, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (ID 350793212).

Nas razões do agravo interno, a CEF sustenta que o dano moral, em casos de vícios construtivos, não se presume, exigindo demonstração de violação significativa a direitos da personalidade (ID 352299268).

Contrarrazões apresentadas (ID 356494803).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

A controvérsia recursal limita-se à verificação da existência de dano moral decorrente de vício construtivo, estando preclusas as demais matérias, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

Segundo a jurisprudência do STJ, a simples existência de vícios construtivos não configura dano moral. É necessária a demonstração de situação excepcional que implique violação relevante aos direitos da personalidade:

REsp n. 2.203.165/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJEN de 11/3/2026: “DIREITO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. (...). 3. O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel. (...).”

A autora adquiriu imóvel residencial situado na Rua Janice Terezinha San Martim, no 909, lote 25, quadra 4, em Naviraí/MS, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) (ID 338698449), e alega a existência de vícios construtivos.

O perito judicial constatou vícios ocultos de projeto e execução no imóvel financiado, conforme trecho do laudo (ID 352969673) já consignado na sentença (ID 338698476), que se passa a transcrever:

INFILTRAÇÃO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ORIUNDAS DE PROCESSO DE CAPILARIDADE (VÍCIO OCULTO)

Causas: Falha ou inexistência de impermeabilização nos alicerces da fundação, o que compromete a proteção das alvenarias contra a umidade ascendente do solo.

Localização: Paredes internas e externas.

INFILTRAÇÃO EM PAREDE EXTERNA QUE DIVIDEM ÁREAS MOLHADAS COM AREA SECA (VÍCIO OCULTO)

Causas: Falha ou inexistência de impermeabilização em paredes e pisos de áreas molhadas, permitindo a percolação de água para os elementos construtivos, além de provável vazamento na tubulação interna da parede.

Localização: Paredes externas que fazem divisa com áreas molhadas.

INFILTRAÇÃO EM PAREDES PROVOCADAS POR VAZAMENTOS EM TUBULAÇÃO E CONEXÕES (VÍCIO OCULTO)

Causas: Vazamento em tubulações e conexões que promovem a infiltração de água no interior das paredes.

Localização: Paredes internas e externas.

PATOLOGIA EM ADERÊNCIA DE PISO E PAREDE COM REVESTIMENTO (TESTE DE PERCUSSÃO, VÍCIO OCULTO)

Causas: Problemas na execução ou no material utilizado para o assentamento dos revestimentos, como excesso de água na argamassa, falta de limpeza do substrato, técnicas inadequadas, ou movimentação do substrato.

Localização: Paredes internas das áreas molhadas e pisos de todos os cômodos.

FORRO DE PVC COM PROBLEMAS DE ENCAIXE (AS VEZES QUEDA) EM FUNÇÃO DE PROBLEMAS NA COBERTURA (APRESENTAM VAZAMENTOS) RELACIONADAS A ESTANQUEIDADE. (VÍCIO OCULTO)

Causas: Entrada de água e vento por frestas e desencaixes nas telhas, o que causa movimentação e desgaste na estrutura do forro, promovendo o desencaixe das réguas e falhas na fixação.

Localização: Todo o prédio.

FORRO DE PVC COM PROBLEMAS DE FIXAÇÃO - VÍCIO OCULTO

Causas: Fixação inadequada do forro e desprendimento do arremate de borda, agravados pela intensidade dos ventos na região.

Localização: Beiral do prédio.

Verifica-se, portanto, que a prova pericial evidencia quadro que ultrapassa o simples defeito construtivo, revelando comprometimento significativo das condições de habitabilidade e da própria segurança do imóvel.

Com efeito, o laudo técnico atestou a existência de múltiplos vícios ocultos de projeto e execução, de natureza estrutural e sistêmica, destacando-se infiltrações generalizadas em paredes internas e externas, decorrentes de falhas de impermeabilização nas fundações, paredes e áreas molhadas, além de vazamentos em tubulações. Tais patologias, longe de serem pontuais, atingem diversos ambientes da residência, expondo a unidade habitacional à umidade constante, com potencial comprometimento da salubridade do ambiente.

Além disso, constatou-se deficiência na aderência de revestimentos em pisos e paredes, com risco de desprendimento de materiais, bem como falhas no sistema de cobertura, que permitem a entrada de água e vento, ocasionando deslocamento e até queda de forros de PVC. Esses elementos indicam não apenas desconforto, mas efetivo risco à integridade física dos moradores.

Esse conjunto de vícios revela falha construtiva grave e generalizada, incompatível com a finalidade de moradia digna do bem, sobretudo considerando tratar-se de imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional de cunho social. A situação descrita não se limita a aborrecimentos cotidianos, mas implica frustração substancial da legítima expectativa de uso seguro e adequado do imóvel, além de sujeitar a autora a condições insalubres e potencialmente perigosas.

Nesse contexto, resta configurada situação excepcional apta a ensejar dano moral, pois há violação direta aos direitos da personalidade, em especial à dignidade, à saúde e ao bem-estar, decorrente da impossibilidade de fruição plena e segura do imóvel destinado à moradia própria.

Diante dessas circunstâncias concretas, comprovadas pela perícia, mostra-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao valor, a indenização deve ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano, desestimular novas condutas e evitar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 10.000,00, fixado na decisão monocrática, mostra-se adequado para a reparação do dano e está em consonância com os precedentes do STJ e desta Corte em casos semelhantes:

AREsp n. 2.944.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJEN de 2/10/2025: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL A QUO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. (...). 1. No caso, inexiste violação aos arts. 844 e 944 do Código Civil, na medida em que o Tribunal de Justiça descreveu as circunstâncias, tais como vícios de construção no imóvel, que extrapolaram o mero aborrecimento, mantendo a indenização a título de danos morais no quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada na sentença. O valor arbitrado coaduna com aqueles já referenciados nesta eg. Corte para casos assemelhados.

ApCiv 5000618-53.2023.4.03.6006, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISCO, DJEN Data: 23/02/2026: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV (FAIXA 1). RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. (...) 6. O laudo pericial constatou falhas como diversas infiltrações, forro mal instalado e ausência de dispositivo DR, não sendo possível reconhecer a nulidade de tal elemento de prova. 7. Os vícios construtivos, persistentes por anos e não solucionados, ultrapassaram o mero aborrecimento e afetaram a dignidade e tranquilidade da moradora. Fixada indenização de R$ 10.000,00, com correção e juros nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal e Súmula 54/STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da instituição financeira e deu parcial provimento à apelação da autora, para reconhecer a existência de dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), fixando indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à reparação por danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidou entendimento segundo o qual o dano moral por vícios construtivos não se presume, exigindo comprovação de situação excepcional que afete significativamente direitos da personalidade.

4. A perícia constatou vícios ocultos de projeto e execução, incluindo infiltrações generalizadas, falhas de impermeabilização, vazamentos, comprometimento de revestimentos e problemas estruturais na cobertura e no forro.

5. Os vícios identificados comprometem a habitabilidade, a salubridade e a segurança do imóvel, configurando violação significativa aos direitos da personalidade da autora.

6. O valor de fixado a título de dano moral mostra-se adequado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O dano moral decorrente de vícios construtivos não se presume, exigindo demonstração de circunstâncias excepcionais que impliquem violação relevante a direitos da personalidade. 2. A existência de vícios estruturais graves e generalizados que comprometam a habitabilidade, a segurança e a salubridade do imóvel caracteriza situação excepcional apta a ensejar indenização por dano moral. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.203.165/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJEN de 11.03.2026; STJ, AREsp no 2.944.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJEN de 02.10.2025; TRF3, ApCiv 5000618-53.2023.4.03.6006, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, DJEN Data: 23/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão